Tribunal: TJDFT
Processo: 0749865-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. ERRO MATERIAL SANADO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE.
1. Os embargos declaratórios não se prestam ao revolvimento da matéria de mérito já enfrentada no julgamento do recurso de agravo de instrumento.
2. “Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há contradição, omissão ou obscuridade no acórdão” (Acórdão 1839263, 07024864420208070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 19/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para sanar erro material contido na ementa do julgado.